Tribunal: TJES
Processo: 5006854-50.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006854-50.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: IZABEL QUEIROZ DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5006854-50.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: IZABEL QUEIROZ DO NASCIMENTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e acompanhado de comprovante do pagamento de preparo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme consta na sentença combatida: “
Aduz a autora, em síntese, que sem a sua anuência, foram realizados dois empréstimos consignados junto ao requerido, o que lhe acarretou prejuízos e abalos psicológicos. Pretende a exclusão dos empréstimos, devolução em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais”.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE EM PARTE
, nos seguintes termos: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, declaro inexistentes os contratos de empréstimos consignados (nºs. 337673028-3 e 340445829-5) em nome da autora junto ao requerido, tornando nulo todo e qualquer débito deles decorrentes, ficando obstado o requerido de realizar novos descontos, cobranças ou de promover a negativação do nome da autora em razão desses contratos, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Condeno o requerido à restituição à autora da quantia de R$9.845,57, atualizada monetariamente a contar do desconto e acrescida de juros legais a partir da citação (sem prejuízo dos descontos eventualmente realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC). Na oportunidade, determino ao requerido, ainda, que desvincule do benefício previdenciário da autora os aludidos empréstimos,
cessando-se imediatamente os descontos
.”.

A parte Requerida interpôs recurso no id 13840452 (46138331) pretendendo a reforma da sentença. Sustenta a regularidade dos contratos, que teriam sido cedidos pelo banco PAN, no qual os contratos teriam sido originalmente celebrados.

Sem apresentação de contrarrazões.

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Na sentença guerreada, o Juízo sentenciante destacou que o banco requerido sequer apresentou provas da existência do negócio jurídico. Veja-se o seguinte trecho:

“
Aliás, in casu, o banco demandado sequer colaciona aos autos os documentos que teriam sido exigidos por ocasião das contratações questionadas pela autora, demonstrando, assim, que deixou de adotar medidas preventivas mínimas para se certificar se os empréstimos haviam sido, de fato, solicitados pela consumidora autora.
”
.

Sabe-se que nas ações referentes a relações de consumo, a dinâmica do ônus probatório milita em favor do consumidor, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC. Desse modo, não tendo o recorrente apresentado uma prova sequer da existência de alguma relação jurídica entre as partes, o reconhecimento da inexistência dessa suposta relação e a determinação de restituição dos valores descontados são medidas acertadas.

Além disso, os descontos indevidos foram realizados pela supressão de verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), o que é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos morais. Por fim, o valor da condenação (R$2.000,00) atende aos fins punitivo e pedagógico do instituto, além de observar a realidade econômica das partes e estar em conformidade com o que comumente é praticado pelo Poder Judiciário deste Estado.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)